Tribunal: STF
Processo: ARE 1443933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL REVOGADO, COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 17.293/2020 E NOS DECRETOS ESTADUAIS 65.254/20 e 65.255/20. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE ANUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 6º, CF, DO ART. 155, § 2.º, XII, “g”, CF, E DO ART. 1º DA LC 24/75. A Lei Complementar n.º 24/75 respaldou a previsão legal da isenção usufruída pela impetrante, com lastro nos Convênios ICMS 1/1999 e 126/2010 do CONFAZ e no art. 14 do ANEXO I do RICMS/SP (Decreto nº 45.490/00), mediante decretos estaduais. De forma análoga, a revogação do benefício foi disciplinada com lastro no Convênio nº 42/2016 do CONFAZ e por meio de decretos estaduais (Decretos n.º 65.254/20 e 65.255/20), respeitada a mesma espécie normativa. Segurançaparcialmente concedida, apenas em reverência ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF). IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 59; 150, I, II; 155, XII, alínea “g” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente